Tribunal: TJDFT
Processo: 0700872-32.2024.8.07.0011
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-02-12

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONTRADIÇÃO. INEXISTENTE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. VIA INADEQUADA. REJEIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da causa, uma vez que se destinam a suprir omissão, dissipar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil.
2. No caso vertente, o acórdão embargado expressamente manifestou-se acerca da questão de relevo, o que se pode verificar da sua simples leitura, não merecendo guarida a alegação de vício dos embargos de declaração com nítida pretensão de alteração do julgado, a fim de prevalecer o entendimento do embargante sobre a matéria tratada.
3. Não há contradição afirmada nos autos, porquanto o cerne da questão trazida à desate no apelo, restou examinada, por premissas coerentes entre si, na fundamentação, bem como na conclusão, de modo que não há o que aclarar.
4. Para fins de prequestionamento é desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão.
5. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.